Tribunal: TJDFT
Processo: 0750252-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COVID. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNITICATIVA DE DROGA APREENDIDA E PETRECHOS DE TRÁFICO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRAZO DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ULTRAPASSADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.
1. Assiste razão ao Ministério Público no que diz respeito à alegação de que não deve ser conhecido o pedido de concessão de prisão domiciliar, pois não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, por meio da qual orientou que seja realizada a reavaliação da necessidade de manutenção das prisões provisórias, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte), como medida de prevenção ao novo coronavírus; no entanto, não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância e não foram apontadas pelo impetrante peculiaridades que justifiquem a concessão da ordem de ofício.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. A quantidade significativa de droga encontrada (mais de sete quilos de maconha) e a apreensão de petrechos de tráfico, como no caso (balança de precisão), servem de justificativa para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva. Precedentes.
4. Não há falar em necessidade da revisão da medida na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão foi recente – flagrante ocorrido no dia 16-novembro-2020 e conversão em preventiva no dia 18-novembro-2020 – de maneira que não foi ultrapassado o prazo de noventa dias previsto no referido dispositivo e, ainda que assim não fosse, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o referido prazo de revisão periódica não é peremptório. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.